Tribunal: STF
Processo: RHC 65840
Classe: RHC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-02-23
Data de publicação: 1988-02-23

Ementa:
- 'HABEAS CORPUS'. LEI DE TÓXICOS. CRIMES DE BANDO E FORNECIMENTO
DE MATÉRIA-PRIMA.
- ESTANDO O CRIME DE BANDO, COMO QUER A LEI DE TÓXICO, SEMPRE
VINCULADO AO 'ANIMUS' DE PRATICAR OUTROS CRIMES ALI PREVISTOS,
NÃO HÁ COMO DISSOCIA-LOS, SEMPRE QUE A CONFRARIA TENHA LEVADO A
TERMO ALGUMA AÇÃO DELITUOSA.